Tribunal: TCU
Processo: 000.263/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 792991, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 792991, função null, que teve como objeto Aquisição de 01 Patrulha Mecanizada Completa composta por 01 Usina Asfáltica, 01 Vibro Acabadora, 06 Caminhões Basculantes, 05 Caçamba, 01 Espagidor, 02 Rolos Compactadores. Curso de Capacitação e Treinamento. O CONIDER, com a Aquisição da Patrulha Mecanizada Completa, tem como objetivo melhorar a infraestrutura das estradas vicinais, realizar pavimentação asfaltica, recuperar os asfaltos danificados já existentes visando facilitar o acesso de compradores e vendedores que vem de várias localidades do país e o escoamento dessa produção. (no da TCE no sistema: 2127/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3523/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Maria Sebastiana da Conceição (Presidente do consórcio), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio de registro Siafi 792991), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Regional de Pernambuco - Conider, o qual teve por objeto "aquisição de 01 patrulha mecanizada completa, composta por 01 usina asfáltica, 01 vibro acabadora, 06 caminhões basculantes, 05 caçamba, 01 espagidor, 02 rolos compactadores, curso de capacitação e treinamento"; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 3/5/2019 (emissão do Ofício 347/2019/MDR/SDRU, solicitando da responsável o encaminhamento de documentação comprobatória da execução do convênio, peça 22) e 12/7/2022 (emissão Parecer 0473/2022, pela rejeição das contas, peça 14); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 38-40) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 41), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 000.263/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Sebastiana da Conceição (XXX.023.204-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.